Tribunal: TJES
Processo: 5001194-65.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-65.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: JAMISON PORTO DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5001194-65.2025.8.08.0004

RECORRENTE:
JAMISON PORTO DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANCHIETA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE VERSUS REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 67 E 120 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 27/2012. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE VANTAGENS PECUNIÁRIAS HABITUAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Anchieta, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de recálculo e pagamento de diferenças de horas extraordinárias, utilizando-se como base de cálculo a remuneração do servidor, em vez de seu vencimento-base. O recorrente alega que a utilização da remuneração como base de cálculo enseja acúmulo de vantagens e a ocorrência de efeito cascata, vedado pelo art. 37, inc. XIV da Constituição Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em definir se o adicional de serviço extraordinário previsto na legislação municipal de Anchieta deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento-base ou sobre a remuneração total do servidor, incluindo adicionais de insalubridade, tempo de serviço e adicional noturno.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário superior à do normal (art. 7º, XVI). 2. A Lei Complementar Municipal nº 27/2012 define "remuneração" como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias (art. 67). 3. O art. 120 da mesma lei estabelece que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo em relação à "hora normal". 4. A interpretação sistemática conduz à conclusão de que a "hora normal" refere-se à hora remunerada integralmente, incluindo as vantagens de caráter permanente e habitual percebidas pela servidora. 5. A utilização apenas do salário-base desvirtua a garantia constitucional, resultando em pagamento defasado pelo trabalho em sobrejornada.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 7º, XVI e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal de Anchieta nº 27/2012, arts. 67 e 120; Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

RELATÓRIO

O autor, servidor público do Município de Anchieta, propôs ação de conhecimento visando ao recálculo da base de cálculo de suas horas extraordinárias. Sustenta que o Município utiliza indevidamente apenas o vencimento-base para o cômputo do adicional, ignorando verbas habituais como adicional de insalubridade, adicional noturno e quinquênios, o que afrontaria a Constituição Federal e a legislação municipal.

Em contestação, o Município de Anchieta defende a legalidade do procedimento adotado pelo setor de Recursos Humanos. Argumenta que a base de cálculo deve ser o vencimento-base para evitar o efeito cascata e que a legislação municipal não autoriza a inclusão de outras vantagens.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos. O magistrado fundamentou que o art. 120 da LCM nº 27/2012 estabelece a incidência sobre a "hora normal", o que incluiria reflexos salariais.

Inconformado, o município interpôs recurso inominado reiterando que a utilização da remuneração como base de cálculo enseja acúmulo de vantagens e a ocorrência de efeito cascata, vedado pelo art. 37, inc. XIV da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de incorporação de vantagens condicionadas à efetiva prestação de serviço em condições especiais, excepcionais ou insalubres, para fins de cálculo de valor de hora extraordinária.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, deixo de analisar a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que, no sistema dos juizados especiais da fazenda pública, só há condenação em verbas sucumbenciais ao recorrente vencido. Tendo se sagrado vencedor em primeira instância, não há possibilidade de condenação do autor no pagamento de custas e honorários, tornando-se inócua a discussão acerca do direito à benesse pleiteada.

No mérito, a questão central reside na interpretação do que constitui a "hora normal" para fins de cálculo do adicional por serviço extraordinário.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 3º, garante aos servidores públicos ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, dentre os quais o inciso XVI:
"remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal"
. Note-se que o constituinte utilizou o termo "remuneração", e não "vencimento".

Embora ausente na Lei Complementar nº 27/2012 (Estatuto dos Servidores), a conceituação de “remuneração” é clara no ordenamento jurídico nacional, e compreende o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

A redação ao art. 67 da LCM 27/2012 é clara ao definir a
remuneração normal
(e não o vencimento-base) como base de cálculo para a remuneração do serviço extraordinário. Assim, se a remuneração é composta pelo vencimento mais as vantagens pecuniárias, o custo da hora de trabalho do servidor para a Administração é o valor total de sua retribuição dividido pela carga horária mensal.

Entender que o adicional incide apenas sobre o salário-base significaria que o servidor, ao trabalhar em horário extraordinário, receberia menos por hora do que recebe em sua jornada comum, o que esvaziaria o sentido do adicional compensatório. Se o trabalho é exercido em condições de insalubridade ou em período noturno, tais riscos ou penosidades permanecem e devem ser refletidos na base de cálculo da sobrejornada.

Não se vislumbra aqui o chamado "efeito cascata" vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. O que se busca é a correta definição da base de cálculo da "hora normal". A hora extra não é um acréscimo calculado sobre outro acréscimo para fins de concessão de um terceiro, mas sim a justa remuneração do tempo de trabalho excedente com base no valor real da hora trabalhada.

Portanto, as diferenças pleiteadas, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

Condeno o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas, por expressa vedação legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)